Tribunal: TJMT
Processo: 0001456-45.2015.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001456-45.2015.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA - CPF: 589.886.458-04 (APELADO), LUIZ REGIS GALVAO FILHO - CPF: 169.668.248-79 (ADVOGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), MARIA CRISTINA PIZARRO - CPF: 887.941.308-25 (APELADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (APELANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (APELANTE), MARCO ANTONIO PIZZOLATO - CPF: 874.866.368-91 (ADVOGADO), VILSON COVOLAN - CPF: 318.058.418-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MACIEL ANÉSIO TITTO (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), PAULO VITOR RUSSO FERREIRA ROCHA - CPF: 016.236.631-05 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA - CPF: 589.886.458-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MAXWEL JOSE DA SILVA - CPF: 288.107.888-50 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.304.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PEDIDO DE DISPENSA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. PRESUNÇÃO DE QUITAÇÃO PELO SILÊNCIO DO CREDOR. INADMISSIBILIDADE. BLOQUEIO PARCIAL E IRRISÓRIO. AUSÊNCIA DE SATISFAÇÃO INTEGRAL DO CRÉDITO. PEDIDOS DE DILIGÊNCIAS EXECUTÓRIAS PENDENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta
em virtude d
a sentença que extinguiu
o
cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 924, II, do CPC, por presumida satisfação da obrigação em razão da
falta
de manifestação da exequente sobre saldo remanescente.

2.
A apelante sustentou que o bloqueio
era
insuficiente para quitação do crédito e que havia pedidos de diligências executórias pendentes de apreciação.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a peça intitulada embargos de declaração interrompeu o prazo recursal; (
ii
) se subsiste interesse no exame do pedido de dispensa de adiantamento de custas; (
iii
) se a execução poderia ser extinta por satisfação da obrigação sem quitação integral do débito e com requerimentos executórios ainda não apreciados.

III. Razões de decidir

4. A preliminar de intempestividade foi rejeitada, porque a peça oposta após a sentença veiculou alegação de omissão, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, e conservou natureza de embargos de declaração, com efeito interruptivo do prazo recursal.

5. O pedido de dispensa de adiantamento de custas ficou prejudicado pelo recolhimento do preparo, o que também afasta o exame da alegação de inconstitucionalidade suscitada em contrarrazões.

6. A extinção da execução com base no art. 924, II, do CPC exige satisfação efetiva da obrigação, o que não se verifica quando o valor bloqueado é irrisório em comparação com o crédito exequendo.

7. A existência de pedidos de diligências executórias pendentes afasta a imputação de inércia à exequente e torna prematura a extinção do feito, em afronta aos
arts
. 6o e 10 do
CPC.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
p
rovido.

Tese de julgamento:
"É indevida a extinção do cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC quando não houve satisfação efetiva do crédito e existem requerimentos executórios pendentes de apreciação judicial
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 6o, 10, 485, III, 921, § 1o, 924, II, e 1.022, II.

R E L A T Ó R I O

Recurso
d
e Apelação

n
.
o
0001456-45.2015
.8.11.004
4

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação
interposto por
Tauá Biodiesel Ltda.
(
em Recuperação Judicial
)
em
virtude
da sentença proferida pelo Ju
i
z da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, que extinguiu o Cumprimento de Sentença
tira
do
d
a
Ação de Reintegração de Posse
, movido em desfavor de
Osório de Almeida Nascimento Costa
e
Maria Cristina Pizarro
.

O Juiz de primeiro grau concluiu
que a inércia da parte exequente
para apresentar planilha atualizada do débito
decorrente dos
honorários de sucumbência
, após regular intimação com advertência expressa, faria presumir a satisfação da obrigação exequenda.
Assim,
com fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil,
extinguiu o feito.

Inconformada, a Apelante alegou
erro
de
ju
lgamento
na aplicação do art. 924, II, do CPC
.

Salientou que
a extinção
na forma decidida
pressupõe
a
satisfação efetiva do crédito, que não se verificou, dado que apenas R$ 75,00
(setenta e cinco reais)
foram bloqueados
, ao passo que o
débito
exequendo corresponde ao
valor
superior a
R$ 38.500,00 (trinta e oito mil reais).

Arguiu que a
extinção prematura do feito
ensejou ofensa ao devido processo legal
, ante a existência de pedidos de diligências executórias pendentes de deliberação judicial no momento da extinção
.

Defendeu
violação aos princípios da cooperação e da não surpresa, insculpidos nos
arts
. 6o e 10 do CPC
.

Apesar de os patronos da parte exequente, advogados Clayton da Costa Mota (OAB/MT 14.870) e Fernando Rodrigues Baena Castillo (OAB/MT 13.691), ter
em formulado
pedido de reconhecimento da dispensa de adiantamento de custas, com fundamento no § 3o do art. 82 do CPC, acrescido pela Lei n.o 15.109/2025, aplicável às execuções de honorários advocatícios
, recolheram o preparo (ID
347285864)
.

Contrarrazões no ID 345598592.

Os Apelados
suscitaram,
em
preliminar, a intempestividade do recurso ao argumento de que a manifestação nomeada pela exequente como "embargos de declaração" consubstanciaria, em verdade, pedido de reconsideração, qu
e
carece de natureza recursal
e
não te
ve
o condão de interromper o prazo para a apelação.

No mérito, sustentaram a legitimidade da extinção e, quanto à dispensa de custas, arguiram a inconstitucionalidade formal e material da Lei n.o 15.109/2025, por vício de iniciativa e afronta ao princípio da isonomia tributária.

É o relatório.

Cuiabá,

data registrada no sistema
.

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026